Tribunal: TJBA
Processo: 8036610-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8036610-39.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ANILTON BENTO CAZUMBA Advogado(s): RENILDA MAGALHAES DOS SANTOS AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s):CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. LIMINAR DEFERIDA. ALEGAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO REVISIONAL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. JUÍZOS DISTINTOS. POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO EM MORA. COMPROVAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que concedeu liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, em ação proposta por instituição financeira. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há prejudicialidade externa entre a ação de busca e apreensão e ações revisionais de contrato de financiamento ajuizadas anteriormente; (ii) estão presentes os requisitos para concessão da liminar de busca e apreensão. III. Razões de decidir 3. Inexiste prejudicialidade externa ou conexão entre ação revisional e ação de busca e apreensão, sendo possível o processamento em juízos distintos, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça. 4. Comprovada a mora do devedor, ainda que em relação a apenas uma parcela do financiamento, a instituição financeira faz jus à concessão de liminar para retomada do bem, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69. 5. A desconstituição da mora do devedor somente ocorre por força de sentença proferida em ação revisional do contrato de financiamento, quando constatada a abusividade dos juros remuneratórios e da capitalização. 6. Estando presentes os requisitos legais para concessão da liminar de busca e apreensão, e não tendo o agravante comprovado a quitação integral do débito no prazo legal, deve ser mantida a decisão que deferiu a medida. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. Inexiste prejudicialidade externa ou conexão entre ação revisional e ação de busca e apreensão de bem objeto de alienação fiduciária, sendo possível o processamento em juízos distintos. 2. Comprovada a mora do devedor fiduciante, ainda que em relação a apenas uma parcela do financiamento, e preenchidos os demais requisitos legais, é cabível a concessão de liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente." _________ Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, § 2º; CPC, art. 937, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.744.777/GO, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 20/9/2021, DJe 23/9/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8036610-39.2025.8.05.0000, sendo Agravante Anilton Bento Cazumba e Agravada a Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S/A, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator